Tribunal: TJES
Processo: 0009564-84.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009564-84.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA

APELANTE: GILSON DO ESPIRITO SANTO BRAGA e outros (6)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Por caracterizar-se o juízo de admissibilidade recursal como etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, a ausência de algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, ensejaria no não conhecimento recursal.

II. Na hipótese, por ter o agravante permanecido inerte, sem atender à determinação judicial alusiva à satisfação e à consequente comprovação do preparo, revelou-se forçoso o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de apelo, na forma dos artigos 101, §2º, e 1.007,
caput
, do CPC/15.

III. N
ão merece
u
amparo a arguição de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, na medida em que lastreou-se, de forma cristalina, na ausência de quitação do preparo, a despeito de determinação judicial nesse sentido após revogação da benesse da gratuidade de justiça.

IV. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009564-84.2005.8.08.0048

AGRAVANTE: MARCELO DO ESPÍRITO SANTO BRAGA

AGRAVADO
S
:
CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO BRAGA
E

OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
MARCELO DO ESPÍRITO SANTO BRAGA
em face d
a decisão de
Id. 8328966
, proferida p
elo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
,
cujo
decisum
,
não conhe
ceu
do recurso de apelação cível, dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade.

Irresignado, sustenta,
em suma,

que
“
Negar o apelo será um cerceamento de diretos, tendo em vista que a r.Decisao se baseou tão somente nos bens, do espolio, o que na verdade nada sequer foi vendido, o que traz um juízo de valor, haja vista que desde abertura do processo de inventario, que o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência.
”

Prossegue o recorrente com a argumentação de que
“ao prolatar a decisão unilateral que não apreciou o mérito da apelação, ‘data venia’, o relator do feito ofendeu os princípios do juiz natural, da colegialidade e, via da lógica, do devido processo legal, na medida em que excedeu o seu poder de decidir só o recurso nas poucas situações previstas em lei”.

Por fim, asseverou ausência de motivação da decisão, eis que
“o relator do feito não enfrentou todos os argumentos que possuem idoneidade para infirmar os fundamentos de seu ‘decisum’, dado que se limitou a determinar o não reconhecimento do apelo, limitando–se apenas a gratuidade de justiça requerida nos Autos, sem declinar minimamente as razões pelas quais chegou a tal conclusão”.

Contrarrazões
apresentadas
.

Ratifico, assim, o relatório lançado nos autos.

C
om efeito,
é cediço que
por caracterizar-se o juízo de admissibilidade recursal como etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, a ausência de algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, ensejaria no não conhecimento recursal.

Na hipótese, diante d
a revogação
, por meio da decisão de fls.
272/273
, do
benefício
d
a
gratuidade da justiça formulado pelo agravante, este deveria ter efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, na forma estabelecida nos artigos 99, §7º, e 101, §2º, c/c o artigo 1.007,
caput
, do CPC/15.

Destarte, “
Não tendo recolhido o preparo recursal no prazo estipulado para tanto (com fundamento no art. 101, §2º, do CPC), é forçoso concluir que carece ao recurso de apelo interposto pela ora agravada um requisito de admissibilidade, qual seja, o preparo, o que impõe o seu não conhecimento por deserção.
” (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130286578, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE FAZEM JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os agravantes, somente nesta oportunidade, se insurgem contra o indeferimento da gratuidade da justiça que, diga-se, ocorreu em junho de 2023.
2. A decisão ora recorrida – que reconheceu a deserção – é apenas uma consequência lógica do não recolhimento do preparo recursal, não podendo os agravantes, neste momento, alegarem que fazem jus ao benefício processual da gratuidade da justiça.
3. Dessa maneira, não há como modificar o entendimento externado na decisão recorrida que, ante o não recolhimento do preparo recursal, inadmitiu o recurso de apelação interposto pelos ora agravantes.
4. Agravo interno desprovido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0025021-39.2017.8.08.0048, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

Repise-se: “
Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas.

No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão.
Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000001-86.2016.8.08.0046, Des. Rel. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

Entendimento em sentido contrário seria frontalmente contrário à própria finalidade do dispositivo legal em apreço,
ignorando a ululante preclusão e
servindo, unicamente, como forma de dilatar, por via transversa, o prazo processual à disposição da parte que optou por não atender, tempestivamente, às determinações judiciais, em nítido desprestígio aos princípios da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos processuais, consagrados nos artigos 5º e 6º, do CPC/15.

Desta forma, por
ter
o agravante optado por permanecer inerte, sem atender à determinação judicial alusiva à satisfação e à consequente comprovação do preparo, revelou-se forçoso o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de
apelação cível
, na forma do artigo 101, §2º, do CPC/15,
exatamente como ocorrera
.

Aliás, importante pontuar, ainda, que
“
O juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal
, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como ocorreu, in casu, por ausência de preparo, o Recurso não deve ser conhecido.”

(
TJES
; Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, Número:
5003443-69.2023.8.08.0000
, Des. Rel.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data:
27/Oct/2023
)

Por fim, consigno não merecer amparo a arguição de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, na medida em que lastreou-se, de forma cristalina, na ausência de quitação do preparo, a despeito de determinação judicial nesse sentido após revogação da benesse da gratuidade de justiça.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.